Tribunal: TJMT
Processo: 1005542-33.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-29
Data de publicação: 2022-03-29

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1005542-33.2022.8.11.0000 - COMARCA DE RONDONÓPOLIS
AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S.A.
AGRAVADO: EDVALDO DOS SANTOS SILVA
Vistos etc.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por BANCO DO BRASIL S.A. contra a decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da Ação de Restituição de Valor c/c Indenização por danos Morais n. 1005542-33.2022.8.11.0000, proposta por EDVALDO DOS SANTOS SILVA, que deferiu a tutela antecipada para determinar que o agravante desbloqueie o montante correspondente a 70% (setenta por cento) do valor descontado da conta do agravado, sob pena de aplicação de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais).
O agravante alega, em síntese, que a tutela não poderia ter sido concedida, uma vez que o agravado não preencheu os requisitos previstos no art. 300 do CPC.
Sustenta que o agravado solicitou na exordial a restituição dos seus proventos devido a portabilidade para outro banco, mas ele possui débitos referente a empréstimos celebrados, por isso o bloqueio seria regular.
Aduz que o valor arbitrado referente à multa cominatória é excessivo, e poderá ocasionar o enriquecimento ilícito da outra parte. Aponta que além de o valor da multa diária ser elevado fere os princípios da proporcionalidade, razoabilidade, entre outros.
Sustenta que há probabilidade do seu direito hábil à concessão do efeito suspensivo à decisão.
Ao final, pugna pela concessão do efeito suspensivo, e, no mérito, pelo provimento do recurso, nos termos ora aduzidos.
É relatório.
Decide-se.
Registra-se que o Recurso de Agravo de Instrumento, previsto no Código de Processo Civil em seu art. 1.015, restringe-se às hipóteses legais ali elencadas, no caso ora em análise, constata-se que este se insere na redação do inc. I do aludido dispositivo, in verbis:
“Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:
I – tutelas de urgência; [...]”
Desse modo, admissível o instrumento.
Considerando os documentos acostados aos autos, não se vislumbra a presença dos pressupostos autorizadores para deferir a medida vindicada, isso porque em análise aos documentos apresentados pelo agravante, verifica-se que de fato os descontos ocorreram sobre verba de caráter alimentar, em verdadeira execução extrajudicial. Dessa maneira, a decisão que determinou o desbloqueio de 70% (setenta por cento) do valor referente aos proventos do agravado se mostra escorreita, uma vez que evita o risco de dano ao agravado.
Nesses termos, é consabido que para deferimento de tutela antecipada de caráter ativo é necessário que a ilegalidade seja patente, de modo que é imprescindível ser oportunizado ao agravado direito ao contraditório.
Por conseguinte, sobrevindo contrarrazões tal entendimento pode ser modificado.
Já no que se refere ao valor da multa, malgrado o agravante sustentar que este é excessivo, percebe-se que a quantia se adéqua à situação fática, não se evidenciado a desproporcionalidade, porquanto a multa cominada deve impelir ao cumprimento da decisão judicial. Assim, no caso, ora em análise, vê-se que o montante arbitrado cumpre a sua função.
A propósito:
“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – TUTELA DE URGÊNCIA – PEDIDO LIMINAR DEFERIDO – PRESENÇA DOS REQUISITOS DA TUTELA ANTECIPADA – MULTA DIÁRIA – OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.
I - A rigor do artigo 300 do Código de Processo Civil, a obtenção da tutela de urgência, antecipada ou não, depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.[...]
IV - Quanto à alegada exorbitância do valor da multa diária fixada em R$ 500,00 (quinhentos reais) limitada a R$ 10.000,00, não há, em princípio, nada que recomende a sua redução, ainda mais quando se verifica o porte financeiro da recorrente.” (TJMT, RAI n. 1020563-83.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/02/2022, Publicado no DJE 03/02/2022)
Dessa maneira, não se mostra, ao menos em sede de cognição primária, a probabilidade do direito da agravante hábil a modificar a decisão combatida, até a decisão de mérito deste recurso.
Ante o exposto, INDEFIRO O EFEITO SUSPENSIVO PLEITEADO.
Intime-se a parte agravada para apresentar resposta, no prazo de 15 (quinze) dias.
Publique-se.
Cumpra-se.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora